Tribunal: TJMT
Processo: 1031052-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031052-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES BORGES - CPF: 028.390.151-96 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031052-77.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS RODRIGUES BORGES
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. SUPOSTA LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo arsenal apreendido, incluindo armas de uso restrito e munições, supostamente destinadas à facção criminosa “Comando Vermelho”.

4. A condição de reincidência do paciente, com histórico recente de crimes, reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da reiteração delitiva e da periculosidade concreta.

6. A presunção de inocência não é ofendida pela prisão preventiva, que tem natureza acautelatória do processo ou da ordem pública.

7. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando demonstrados elementos concretos que indicam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva e suposta ligação com organização criminosa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei n. 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/4/2024; TJMT, Enunciado n. 6; N.U 1002733-36.2023.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031052-77.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS RODRIGUES BORGES
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Lucas Rodrigues Borges
, preso pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Em suas razões, assevera que a prisão cautelar, além de ser ilegal, ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031052-77.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Lucas Rodrigues Borges
, por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública.

Consta nos autos que, “
por volta de 16h00min do dia 21/10/2024, em patrulhamento de rotina, foi visualizado que o condutor do veículo VW/Gol, de placa QBG-1J35, não estava de cinto de segurança, razão pela qual a guarnição policial resolveu abordá-lo (na Av. Américo Mazete, em Pontes e Lacerda), a fim de orientá-lo sobre as normas de trânsito. Durante a entrevista, o condutor demonstrou intenso nervosismo, chegando a apresentar tremores”.

Diante do ocorrido, “
a guarnição decidiu realizar uma busca pessoal e veicular. Ao abrir o porta-malas, o condutor confessou que havia várias armas de fogo dentro do veículo. Ele também informou que tinha ido até a cidade do Porto Esperidião para buscar as armas e que pretendia entregá-las a algumas pessoas em Pontes e Lacerda, mas não soube informar quem seriam. Além disso, mencionou que receberia o valor de R$ 10.000,00 para fazer o frete”.

Consta ainda que “
no veículo foram encontradas 233 munições, sendo: 25 de cal. 12 chumbo SG, 25 de cal. 12 balote, 20 de cal. 12 3T, 16 de 9 mm, 20 de .44 Magnum e 127 de 5.56. Também foram localizadas 4 armas de fogo: 1 fuzil 5.56 com cano curto e sem numeração, acompanhado de 1 carregador; 1 carabina 9 mm Derya Mod ZY9B610 turca, sem numeração; 1 espingarda cal. 12 semiautomática MK 12 Derya com supressor de ruído e 1 carregador de 5 disparos e 1 carregador de 10 disparos; e 1 kit Rony Glock G3 CAA Tactical, com 4 carregadores Glock tipo tambor de 50 disparos, além de 1 pistola Glock G17 G4, Nº GB5546. Todas as armas de fogo localizadas no interior do veículo estavam identificadas com o símbolo CV, reconhecido como pertencente à facção criminosa Comando Vermelho
” (id. 249368692).

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após requerimento ministerial,
verbis
:

[...]
É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
a imensa quantidade de armamento apreendido em posse do réu com certeza absoluta abala a ordem pública e demonstra a gravidade concreta do crime.

Nesse sentido, convém mencionar que foram apreendidos: Pistola Glock (austria) G17; Carabina Zy9-b6-10; Espingarda Derya; Fuzil Cal. 5.56; 25 (vinte e cinco) unidades de cal 12 chumbo; 20 (vinte) unidades de munição calibre 12; 127 (cento e vinte e sete) munições cal 556; 25 (vinte e cinco) unidades de munição calibre 12; 25 (vinte e cinco) unidades de munição calibre 12 – Balote; 16 (dezesseis) unidades de munição 9mm; 01 (uma) unidade kit Rony Glock G3; 20 (vinte) unidades de munição 44 magnum;

Além disso, conforme consta no Boletim de Ocorrência,
o armamento estava identificado com o símbolo “CV” que refere-se a Facção Criminosa Comando Vermelho. Dito isso, há grande indícios que as armas eram destinadas a Facção Criminosa, o que inegavelmente fomentaria ainda mais a prática de crimes nesta Comarca que já é assolada incansavelmente por barbaridades praticadas por Facções Criminosas
.

Por fim, de uma rápida análise, percebe-se que
o custodiado não possui apreço pela justiça, já que a menos de 07 (sete) dias – 18.10.2024 - havia sido preso por prática do delito previsto no art. 56 da Lei n.º 9.605/98 – tendo pago fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, nos autos n.º 1005564-81.2024.8.11.0013. Outrossim, o custodiado possui processo em andamento na Comarca de Cáceres/MT relacionado a crime da Lei. 10.826/03 (art. 14) - Pje n. 1010640-10.2024.8.11.0006 - em tese cometido no corrente ano.

Desta forma, resta claro que a liberdade do custodiado, neste momento, abalaria a ordem pública,
diante a clara inclinação a reiteração criminosa.

Por fim, cabe observar que trata-se de custodiado reincidente
.

Logo,
diante da necessidade de garantia da ordem pública
, se demonstra fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva.

Diante de tais motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantir à ordem pública
(id. 249368689).

O Relatório de Antecedentes demonstra que Lucas
respondeu ao executivo de pena n.
0000420-66.2012.8.11.0013
, pois condenado à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Embora se trate de ilícitos ocorridos em meados de 2010, a punibilidade do paciente foi extinta apenas em
11-8-2023, ante o cumprimento integral da pena (mov. 78.1).

Assim sendo, sua condição de reincidente permanece hígida. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO.

1. "A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito" (AgRg no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

2. No caso, extinta a punibilidade do agravante pela condenação anterior em 28/10/2015, e praticados os delitos em apreço em 9/9/2016, não há falar-se na incidência do período depurador da reincidência, uma vez que não transcorridos cinco anos entre o respectivo intervalo

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 718.435/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Ademais, consoante consignado pelo
juízo a quo
,
“o custodiado não possui apreço pela justiça,
já que há menos de 07 (sete) dias
– 18.10.2024 - havia sido preso por prática do delito previsto no art. 56 da Lei n.º 9.605/98 – tendo pagado fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -, nos autos n.º 1005564-81.2024.8.11.0013. Outrossim,
o custodiado possui processo em andamento na Comarca de Cáceres/MT relacionado a crime da Lei. 10.826/03
(art. 14) - Pje n. 1010640-10.2024.8.11.0006 -
em tese cometido no corrente ano
”
, o que expõe a periculosidade diferenciada do acusado.

Se não bastasse, o considerável arsenal encontrado em poder do paciente, com possível ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho”, se agrega aos fundamentos que legitimam a segregação cautelar, especialmente diante da necessidade de inibir a atividade ilícita de que foi incumbido no interesse do grupo.

Nesse sentido:

[...] Não há falar em falta de fundamentação ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, em vista da quantidade de armas de fogo, acessórios e munições apreendidas em posse do agente e no risco efetivo de reiteração criminosa, já que ele responde a outro procedimento criminal por delito da mesma natureza (TJMT, Enunciado n. 6). [...]
(N.U 1002810-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

[...] De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

[...] 2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, principalmente da elevada quantidade de armas e munições apreendidas e do suposto envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 1002733-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

Ressalto ainda que,
"quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Por fim, imperioso salientar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade,
tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Logo, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é entendimento majoritário na Corte Cidadã que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Dessa forma, a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Lucas Rodrigues Borges
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024